Tribunal: CARF
Processo: 11831.000773/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITOS CONSTANTES APENAS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à utilização de crédito para liquidação de débito não escriturado pelo sujeito passivo, e já sob vigência da redação atual do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, que passou a condicionar as compensações à apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP, distintamente do acórdão recorrido que analisa a vinculação de compensações registradas na escrituração contábil do sujeito passivo a direito creditório pleiteado antes daquelas alterações.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE. TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE. SALDO REMANESCENTE A SER APROVEITADO NO PRESENTE PROCESSO.
O art. 66 da Lei 8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 autorizavam a compensação entre tributos de mesma espécie, independentemente de requerimento. Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as informações que deviam constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações (informações sobre pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação), mas isso não significava dizer que a DCTF era o requerimento que o art. 66 da Lei 8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 dispensavam. Em relação às primeiras compensações, está claro que não houve nenhuma glosa de crédito, para fins de se exigir débitos a ele vinculados. Ao contrário, o que se fez foi considerar as próprias compensações feitas pela contribuinte, nos valores escriturados, sem nenhuma glosa de crédito, apenas para fins de se apurar o saldo de crédito que remanesceu dessas compensações. O que se discute aqui é apenas o valor do crédito que ainda estava disponível para aproveitamento no presente processo, e em relação a isso, o acórdão recorrido, quando considera que o procedimento adotado pela unidade administrativa configurou mera validação das compensações realizadas pela própria contribuinte, não merece nenhum reparo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11831.000773/2002-08 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.375 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
09 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
GALVÃO ENGENHARIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITOS CONSTANTES APENAS DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto,
concernente à utilização de crédito para liquidação de débito não escriturado
pelo sujeito passivo, e já sob vigência da redação atual do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei
no 10.637, de 2002, que passou a condicionar as compensações à apresentação
de Declaração de Compensação - DCOMP, distintamente do acórdão recorrido
que analisa a vinculação de compensações registradas na escrituração contábil
do sujeito passivo a direito creditório pleiteado antes daquelas alterações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE.
TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE. SALDO REMANESCENTE A SER
APROVEITADO NO PRESENTE PROCESSO.
O art. 66 da Lei 8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 autorizavam a
compensação entre tributos de mesma espécie, independentemente de
requerimento. Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as
informações que deviam constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações
(informações sobre pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e
compensação), mas isso não significava dizer que a DCTF era o requerimento
que o art. 66 da Lei 8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 dispensavam.
Em relação às primeiras compensações, está claro que não houve nenhuma
glosa de crédito, para fins de se exigir débitos a ele vinculados. Ao contrário, o
que se fez foi considerar as próprias compensações feitas pela contribuinte, nos
valores escriturados, sem nenhuma glosa de crédito, apenas para fins de se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000773/2002-08
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

apurar o saldo de crédito que remanesceu dessas compensações. O que se
discute aqui é apenas o valor do crédito que ainda estava disponível para
aproveitamento no presente processo, e em relação a isso, o acórdão recorrido,
quando considera que o procedimento adotado pela unidade administrativa
configurou mera validação das compensações realizadas pela própria
contribuinte, não merece nenhum reparo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto em relação à matéria “compensação de ofício de
débitos constante apenas da escrita fiscal”, vencidos os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram pelo conhecimento integral. No mérito, na parte conhecida, por maioria de
votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano,
Caio Cesar Nader Quintella e Alexandre Evaristo Pinto, que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa. O
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelas conclusões e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1302-00.312, de 09/07/2010 (e-fls. 91/99 do vol. 2), recurso que
está fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo de cinco anos trazido pelo
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.833, de
2003, aplica-se ao PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. Nos exatos termos da lei (parágrafo
5o do artigo em referência), o prazo refere-se à COMPENSAÇÃO DECLARADA e é
contado da DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
Nos termos da legislação de regência, previamente à compensação de ofício, deverá ser
solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao procedimento. Incabível,
também, a compensação, se o crédito tributário envolvido, além de não ter sido objeto
de confissão, não foi constituído de forma regular.
CONSÓRCIO. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Se a contribuinte aporta aos autos documentos que autorizam confirmar o percentual de
participação em consórcio por ela alegado, fazendo desaparecer, assim, os motivos que
impediam a sua aceitação, o montante de crédito deve ser reconhecido na proporção do
referido percentual.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente às
seguintes matérias:
1- A escrita contábil não é instrumento hábil para constituir débito;
2- Necessidade de lançamento de ofício das divergências entre DCTF e escrita
contábil; e
3- Impossibilidade de compensação de ofício de débito constante apenas da
escrita contábil.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme o
despacho exarado em 30/07/2015 pela então Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
O reconhecimento das divergências jurisprudenciais está embasado em parecer
que apresenta as seguintes considerações:
[...]
A primeira divergência jurisprudencial refere-se ao ponto da decisão recorrida, na qual
o relator sustentou o seguinte: “alinho-me ao entendimento esposado no voto condutor
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

da decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas, com as correções
empreendidas, tivera por base registros contábeis da própria contribuinte, constituindo
o procedimento adotado pela unidade administrativa mera validação das
compensações ali apontadas". A recorrente aponta como arestos paradigmas neste
ponto os seguintes acórdãos:
"COMPENSAÇÃO. O instrumento hábil para informar as compensações
realizadas pela contribuinte à SRF eram as DCTF, e posteriormente ao
advento das Declarações de Compensação, passou a ser este o documento legal
apto para efetuá-las.
Compensações não informadas não devem ser consideradas como efetuadas."
(Acórdão n° 204-01.845, Rel. Henrique Pinheiro Torres, Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 18/10/2006)

"COFINS. COMPENSAÇÃO. A compensação, constituindo uma das formas de
extinção do crédito tributário, há de ser, se realizada pela contribuinte,
informada ao Fisco em documento hábil, no caso através de DCTF. A
compensação não informada em DCTF há de ser considerada como não
realizada. TRIBUTO DEVIDO E NÃO DECLARADO. Cabe o lançamento de
tributo devido, conforme apurado na escrita contábil fiscal da contribuinte, e
não declarado.”.
(Acórdão n° 204-03.187, Relatora Nayra Bastos Manatta, Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 07/05/2006) (doc. 02 -
destacamos)
Alega a recorrente que equivoca-se o v. acórdão recorrido, ao pretender atribuir o efeito
de absorção de parte do crédito da Recorrente a compensação absolutamente ineficaz ,
pois a jurisprudência deste Conselho não admite, especialmente com relação ao período
anterior à criação da DCOMP (Lei n° 10.637/02), que se repute eficaz compensação
indicada meramente na escrita contábil e que, somente a DCTF, aduz-se dos julgados
paradigmas, poderia veicular compensação perfeita, hábil a concretizar o encontro entre
débito e crédito (com o conseqüente consumo desse).
Par melhor verificar se há realmente divergência jurisprudencial entre os julgados, faz-
se necessário investigar o que realmente sustentou o acórdão de primeira instância a que
se reporta o relator do acórdão recorrido. Nesse sentido, vale a transcrição do seguinte
excerto da ementa do Acórdão 16-15.718, a fls. 359, in verbis:
“COMPENSAÇÃO. CONTABILIZAÇÃO. SUJEITO PASSIVO.
Assiste o direito ao Fisco de considerar compensações realizadas pela
Manifestante em sua escrita Fiscal em época própria, mesmo que não
declaradas em DCTF, não se tratando de compensação de ofício, mas de opção
do sujeito passivo.”
Fica patente assim, a divergência jurisprudencial entre os julgados recorrido e
paradigmas neste ponto, o que se verifica do simples cotejo do trecho da ementa da
decisão de primeira instância – a que se reporta o relator da decisão recorrida - com a
ementa dos arestos paradigmas apontados, razão pela qual opino pela admissibilidade
do recurso especial nesse ponto.
A segunda divergência jurisprudencial refere-se à alegação da recorrente de que há
necessidade de lançamento de ofício das divergências entre DCTF e escrita contábil. A
recorrente apresenta os seguintes arestos paradigmas:
"IRPJ e OUTRO - EX.: 2001
IRPJ e CSLL - DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES PAGOS E
DECLARADOS EM DCTF E DIPJ E AQUELES LANÇADOS NA ESCRITA
FISCAL - Devido o lançamento do imposto e da contribuição relativos às
diferenças a maior havidas entre os valores lançados na escrita fiscal e aqueles
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

pagos e declarados em DCTF e DIPJ." (Acórdão n° 105-14.619, Relator
Eduardo da Rocha Schimidt, Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, julgado em 11/08/2004)

“COFINS. Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003.
COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. LANÇAMENTO.
A autocompensação de parcelas da COFINS, sem amparo legal, enseja o
lançamento de ofício dos valores indevidamente compensados, acrescidos das
cominações legais.
DIFERENÇAS APURADAS.
As diferenças entre os valores da contribuição, apurados com base na
escrituração contábil e/ou fiscal e ou fiscal e os declarados e/ou pagos e não-
pagos, estão sujeitas a lançamento de ofício, acrescidas das cominações legais."
(Acórdão n° 203-13.206, Relator José Adão Vitorino de Morais, Terceira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 03/09/2008)
Apesar de tal questão ser derivada do ponto anteriormente analisado, ela não foi objeto
de uma análise direta do acórdão recorrido. Ao se ler o voto condutor do acórdão
recorrido, verifica-se que o relator só considerou indevida a compensação feita pelo
Fisco de valor que não havia sido declarado em DCTF, nem recolhido ou compensado
na contabilidade, o que, de certa forma, significa dizer que o relator considerou
desnecessário o lançamento de ofício daqueles valores que o contribuinte compensou
apenas na escrita contábil, sem ter declarado em DCTF, senão vejamos o seguinte
excerto do referido voto:
“Argumenta a Recorrente que foram realizadas compensações de ofício de
forma indevida, pois, para ela, os débitos supostamente devidos e que foram
objeto de compensação já foram atingidos pela decadência.
No que tange a esse aspecto, creio que a decisão exarada em primeira instância
seja merecedora de reparo, eis que, ao afirmar que o procedimento da
Autoridade Administrativa foi no sentido de validar a atividade da Manifestante,
que procedeu a diversas compensações olvidando-se de informá-las em DCTF, o
que afasta a alegação de decadência, posto que não houve compensação de
ofício em nenhum momento, ao menos em relação ao montante de R$ 21.938,25,
devido a título de estimativa do mês de outubro de 2001, incorreu cm equívoco,
pois, como é possível depreender do Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo, o referido valor,
além de não ter sido recolhido, não foi declarado em DCTF.
Nesse caso, portanto, em que não existe nenhuma indicação que o valor tenha
sido objeto de compensação contábil, não estamos diante de validação da
atividade da Recorrente, mas, sim, de autêntica compensação de ofício,
irregular, visto que o crédito tributário envolvido sequer foi constituído (até
porque, considerada a data da ocorrência do fato gerador correspondente -
outubro de 2001, não era mais possível fazê-lo).
Adite-se, na linha do manifestado pela autoridade julgadora de primeira
instância, que a compensação de ofício impõe que o contribuinte dela seja
notificado, para que se pronuncie sobre o procedimento.
Nos demais casos, entretanto, alinho-me ao entendimento esposado no voto
condutor da decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas,
com as correções empreendidas, tiveram por base registros contábeis da própria
contribuinte, constituindo o procedimento adotado pela unidade administrativa
mera validação das compensações ali apontadas.”
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Fica claro assim, que o acórdão recorrido considerou desnecessário o lançamento de
ofício de créditos tributários compensados pela contribuintes, mesmo não tendo
declarado em DCTF à época, razão pela qual opino pela admissibilidade do recurso
especial também nesse ponto.
O terceiro e último ponto do recurso especial, no qual a recorrente coteja a decisão
recorrida com outros julgados deste Colegiado, refere-se à sua alegação de que é
impossível compensar de ofício débito constante apenas da escrita contábil. A
recorrente apresenta o seguinte aresto paradigma:
“Constatado que, na apuração do tributo devido, no âmbito do lançamento por
homologação, o sujeito passivo não oferecera à tributação, matéria que a
fiscalização julga tributável, impõe-se o lançamento para formalização da
exigência tributária, pois a mera glosa de créditos legítimos do sujeito passivo
configura irregular compensação de ofício com crédito tributário ainda não
constituído e, portanto, destituído da certeza e da liquidez.” (Acórdão n° 204-
03.382, Relatora Sílvia de Brito Oliveira, Quarta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, julgado em 07/08/2008)
Trata-se de mais uma questão derivada das anteriores e que, ao se admitir o recurso em
um dos pontos anteriores, automaticamente já se teria de enfrentar tal matéria, além do
que, ao se verificar a divergência jurisprudencial com relação aos outros dois pontos,
automaticamente resta também demonstrada quanto a este, razão pela qual cabe o
recurso especial também nesse ponto.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial que desafia recurso especial, opino
pela sua ADMISSIBILIDADE.
Para o processamento do recurso, a contribuinte desenvolve os argumentos
apresentados a seguir:
FATOS
- Trata-se de pedido de restituição/compensação apresentado em 15 de janeiro de
2002, relativo a saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000;
- A Recorrente compensou parte do crédito ora em debate (relativo ao ano-
calendário de 2000) com valores devidos a título de IRRF no ano-calendário de
2001 e no mês de janeiro de 2002. Tais compensações foram devidamente
declaradas em suas DCTFs - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da Instrução Normativa
73/96, que determinava a necessidade das compensações entre mesmos tributos
serem feitas por meio de DCTF;
- Ao informar as referidas compensações em sua escrita contábil, a Recorrente,
por um equívoco, indicou, em alguns períodos, débitos superiores aos débitos
constantes nas respectivas DCTFs;
- Em virtude disso, o despacho decisório exarado no presente caso afirma que
havia diferenças entre os valores declarados nas DCTFs da Recorrente e na sua
escrita contábil. Confira-se:
"Contudo, observa-se divergência entre os valores compensados informados à fl.. 225
com os valores devidos declarados em DCTF e aqueles deduzidos no Razão. Sendo
assim, somamos os valores deduzidos no Razão e comparamos com as DCTFs e
deduzimos do crédito as diferenças não declaradas."

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

- Como se vê, o referido despacho decisório concluiu que o crédito ora discutido
foi utilizado para compensação dos débitos informados a maior na escrita contábil
da Recorrente;
- Ocorre que, como o próprio despacho decisório reconheceu expressamente, tais
diferenças não foram declaradas em DCTF;
- Por esse motivo, em sua manifestação de inconformidade, bem como em seu
recurso voluntário, a Recorrente demonstrou que teria se configurado a
decadência acerca dos débitos relativos ao ano-calendário de 2001 e a janeiro de
2002, pois o despacho decisório foi emitido apenas em 26/02/2007, ou seja, mais
de cinco anos depois;
- O v. acórdão recorrido acolheu parcialmente a decadência noticiada,
confirmando, assim, a disponibilidade dos créditos correspondentes aos débitos
então tidos por decaídos (outubro de 2001). Confira-se: [...];
"No que tange a esse aspecto, creio que a decisão exarada em primeira instância seja
merecedora de reparo, eis que, ao afirmar que o procedimento da Autoridade
Administrativa foi no sentido de validar a atividade da Manifestante, que procedeu a
diversas compensações olvidando-se de informá-las em DCTF, o que afasta a alegação
de decadência, posto que não houve compensação de ofício em nenhum momento, ao
menos em relação ao montante de R$ 21.938,25, devido a título de estimativa do mês de
outubro de 2001, incorreu em equívoco, pois, como é possível depreender do Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo, o
referido valor, além de não ter sido recolhido, não foi declarado em DCTF.
Nesse caso, portanto, em que não existe nenhuma indicação que o valor tenha sido
objeto de compensação contábil, não estamos diante de validação da atividade da
Recorrente, mas, sim, de autêntica compensação de ofício, irregular, visto que o crédito
tributário exigido sequer foi constituído (até porque, considerada a data da
ocorrência do fato gerador correspondente - outubro de 2001, não era mais
possível fazê-lo)." (destacamos)
- Não obstante isso, foi negada a ocorrência da decadência quanto aos demais
débitos. Essa decisão, data vênia, baseia-se em interpretação da legislação
aplicável divergente daquela adotada por outras Câmaras deste Conselho;
- Ao afirmar que não teria ocorrido a decadência com relação aos demais débitos,
a Autoridade Fiscal, bem como os Julgadores de Segunda Instância consideraram
que tais débitos teriam sido compensados pela Recorrente, e, portanto, teriam
absorvido parte do crédito discutido nestes autos. Ocorre que, para chegar a essa
conclusão, aqueles entenderam que a compensação realizada pela Recorrente
exclusivamente por meio de sua escrituração contábil teria sido eficaz, sendo,
logo, apta a consumir a parte do crédito que permanece em discussão;
- Em outras palavras, a Autoridade Fiscal e os I. Julgadores entenderam que teria
ocorrido uma compensação paralela (na escrita contábil), e que essa teria tornado
indisponível parcela do crédito aqui pleiteado pela Recorrente. Veja-se,
literalmente, o que afirma o acórdão recorrido:
"Nos demais casos, entretanto, alinho-me ao entendimento esposado no voto condutor
da decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas, com as
correções empreendidas, tiveram por base registros contábeis da própria
contribuinte, constituindo o procedimento adotado pela unidade administrativa mera
validação das compensações ali apontadas". (destacamos)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

ESCRITA CONTÁBIL NÃO É INSTRUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIR
DÉBITO.
- Esse modo de pensar discrepa dos parâmetros jurídicos seguidos por outras
Câmaras deste Conselho, pois, de acordo com essas, jamais uma compensação
declarada somente na escrita contábil poderia ser considerada eficaz. Como
conseqüência, em hipótese alguma uma compensação descrita (por equívoco,
ressalte-se) apenas na escrita contábil poderia produzir efeitos, consumindo
parcela do crédito da Recorrente. Veja-se, no quadro a seguir, a explicitação dessa
divergência, que fundamenta o cabimento do presente recurso: [...];
- Como se percebe, a jurisprudência deste Conselho não admite, especialmente
com relação ao período anterior à criação da DCOMP (Lei n° 10.637/02), que se
repute eficaz compensação indicada meramente na escrita contábil;
- Somente a DCTF, aduz-se dos julgados paradigmas, poderia veicular
compensação perfeita, hábil a concretizar o encontro entre débito e crédito (com o
conseqüente consumo desse);
- Dessa feita, equivoca-se o v. acórdão recorrido, ao pretender atribuir o efeito de
absorção de parte do crédito da Recorrente a compensação absolutamente
ineficaz;
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS DIVERGÊNCIAS
ENTRE DCTF E ESCRITA CONTÁBIL.
- Nesse estado de coisas, registre-se, o procedimento cabível por parte da
autoridade fiscal não poderia ser, sob qualquer circunstância, a negativa do crédito
da Recorrente, mas, quando muito, a lavratura de lançamento tributário tendente a
exigir os débitos objeto da compensação indicada na escrita contábil, uma vez que
essa teria fracassado no desiderato de extingui-los;
- Este Conselho já firmou jurisprudência no sentido de que as divergências entre
os valores informados na escrita contábil e na DCTF devem ser objeto de
lançamento de ofício, como se depreende dos paradigmas abaixo transcritos: [...];
- A necessidade de lançamento para a cobrança do crédito tributário em situações
como essa é, ademais, afirmada pela Súmula CARF no 52:
"Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício."
(Súmula CARf n° 52, aprovada pelo Pleno em sessão de 29/11/2010)
DECADÊNCIA.
- No caso vertente, esse lançamento não ocorreu. Note-se, ademais, que ainda que
se entenda que o despacho decisório seja meio apto para lançar débitos não
declarados, como o presente despacho decisório data de 26/02/2007, esse não
poderia constituir débitos relativos ao período de janeiro de 2001 a janeiro de
2002 em virtude da ocorrência da decadência denunciada pela Recorrente (artigo
150, §4°, do CTN);

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITO
CONSTANTE APENAS DA ESCRITA CONTÁBIL.
- Por fim, deve-se perceber que, ao, equivocadamente, equiparar a escrita contábil
da Recorrente à DCTF, como instrumento da compensação - atribuindo, assim,
efeitos a uma compensação ineficaz de pleno direito - a autoridade fiscal acabou
por perpetrar verdadeira compensação de ofício;
- Esse é mais um motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado: a
compensação de ofício, realizada sem a prévia constituição do crédito tributário
indicado tão somente na escrita contábil (a qual, como já visto, em virtude da
súmula acima citada, deve dar-se por meio de lançamento de ofício), é
absolutamente descabida. Não se justifica compensação de ofício tendo por objeto
débito não constituído, como indica a mansa jurisprudência deste CARF. Veja, no
quadro abaixo, que também quanto a esse quesito o acórdão recorrido diverge de
decisões de outras Câmaras, o que confirma, definitivamente, a admissibilidade
do presente recurso: [...];
- Da simples leitura das ementas acima transcritas, resta evidente a divergência da
interpretação e aplicação da lei existente entre a decisão aqui combatida e a
decisão paradigmática. A decisão recorrida afirma ser possível a compensação de
ofício em relação a débitos objeto de compensações informadas apenas na
escrituração contábil da Recorrente. Enquanto isso, o acórdão paradigma
reconhece que somente seria cabível a compensação de oficio de débito
constituído ou declarado pelo contribuinte em algum "dos documentos instituídos
como obrigação acessória pela administração tributária e que caracterizem
confissão de dívida", como, por exemplo, a DCTF;
- Diante disso, resta patente que o v. acórdão recorrido não poderia ter procedido à
compensação de ofício sem que existisse débito em nome da Recorrente, ou seja,
sem que tivesse antes sido constituído o crédito tributário por meio do
lançamento.

Em 13/08/2015, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que deu seguimento ao recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do
Decreto no 70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias
contados da data acima referida, mas bem antes disso, em 28/08/2015, o referido órgão
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
- Não merece reparo a decisão recorrida, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos. Transcrevemos a seguir o voto condutor do acórdão no
1302-00.312 no ponto ora impugnado, verbis:
“Argumenta a Recorrente que foram realizadas compensações de ofício de forma
indevida, pois, para ela, os débitos supostamente devidos e que foram objeto de
compensação já foram atingidos pela decadência.
No que tange a esse aspecto, creio que a decisão exarada em primeira instância seja
merecedora de reparo, eis que, ao afirmar que o procedimento da Autoridade
Administrativa foi no sentido de validar a atividade da Manifestante, que procedeu a
diversas compensações olvidando-se de informá-las em DCTF, o que afasta a alegação
de decadência, posto que não houve compensação de ofício em nenhum momento, ao
menos em relação ao montante de R$ 21.938,25, devido a título de estimativa do mês de
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

outubro de 2001, incorreu em equívoco, pois, como é possível depreender do Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo, o
referido valor, além de não ter sido recolhido, não foi declarado em DCTF.
Nesse caso, portanto, em que não existe nenhuma indicação que o valor tenha sido
objeto de compensação contábil, não estamos diante de validação da atividade da
Recorrente, mas, sim, de autêntica compensação de ofício, irregular, visto que o crédito
tributário envolvido sequer foi constituído (até porque, considerada a data da ocorrência
do fato gerador correspondente - outubro de 2001, não era mais possível fazê-lo).
Adite-se, na linha do manifestado pela autoridade julgadora de primeira instância, que a
compensação de ofício impõe que o contribuinte dela seja notificado, para que se
pronuncie sobre o procedimento.
Nos demais casos, entretanto, alinho-me ao entendimento esposado no voto condutor da
decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas, com as correções
empreendidas, tiveram por base registros contábeis da própria contribuinte, constituindo
o procedimento adotado pela unidade administrativa mera validação das compensações
ali apontadas.”
- Em face do exposto, requer que seja negado provimento ao citado recurso.

É o relatório.

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Restei vencida quanto ao conhecimento, apenas parcialmente, pois entendi que
deveria ser integralmente conhecido, alinhando-me com o teor do despacho de admissibilidade.
Senão vejamos:
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente às
seguintes matérias:
1- A escrita contábil não é instrumento hábil para constituir débito;
2- Necessidade de lançamento de ofício das divergências entre DCTF e escrita
contábil; e
3- Impossibilidade de compensação de ofício de débito constante apenas da
escrita contábil.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme o
despacho exarado em 30/07/2015 pela então Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
Para mim, as três divergências suscitadas pela contribuinte se complementam,
fazem parte de um mesmo contexto argumentativo, de modo que entendi poderia analisa-las
em conjunto. Não foi outra a conclusão do despacho de admissibilidade, que também abaixo
adoto nos meus fundamentos quanto ao conhecimento da matéria a ser objeto de exame pela
CSRF.
[...]
A primeira divergência jurisprudencial refere-se ao ponto da decisão recorrida, na qual
o relator sustentou o seguinte: “alinho-me ao entendimento esposado no voto condutor
da decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas, com as correções
empreendidas, tivera por base registros contábeis da própria contribuinte, constituindo
o procedimento adotado pela unidade administrativa mera validação das
compensações ali apontadas". A recorrente aponta como arestos paradigmas neste
ponto os seguintes acórdãos:
"COMPENSAÇÃO. O instrumento hábil para informar as compensações
realizadas pela contribuinte à SRF eram as DCTF, e posteriormente ao
advento das Declarações de Compensação, passou a ser este o documento legal
apto para efetuá-las.
Compensações não informadas não devem ser consideradas como efetuadas."
(Acórdão n° 204-01.845, Rel. Henrique Pinheiro Torres, Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 18/10/2006)

"COFINS. COMPENSAÇÃO. A compensação, constituindo uma das formas de
extinção do crédito tributário, há de ser, se realizada pela contribuinte,
informada ao Fisco em documento hábil, no caso através de DCTF. A
compensação não informada em DCTF há de ser considerada como não
realizada. TRIBUTO DEVIDO E NÃO DECLARADO. Cabe o lançamento de
tributo devido, conforme apurado na escrita contábil fiscal da contribuinte, e
não declarado.”.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

(Acórdão n° 204-03.187, Relatora Nayra Bastos Manatta, Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 07/05/2006) (doc. 02 -
destacamos)
Alega a recorrente que equivoca-se o v. acórdão recorrido, ao pretender atribuir o efeito
de absorção de parte do crédito da Recorrente a compensação absolutamente ineficaz ,
pois a jurisprudência deste Conselho não admite, especialmente com relação ao período
anterior à criação da DCOMP (Lei n° 10.637/02), que se repute eficaz compensação
indicada meramente na escrita contábil e que, somente a DCTF, aduz-se dos julgados
paradigmas, poderia veicular compensação perfeita, hábil a concretizar o encontro entre
débito e crédito (com o conseqüente consumo desse).
Par melhor verificar se há realmente divergência jurisprudencial entre os julgados, faz-
se necessário investigar o que realmente sustentou o acórdão de primeira instância a que
se reporta o relator do acórdão recorrido. Nesse sentido, vale a transcrição do seguinte
excerto da ementa do Acórdão 16-15.718, a fls. 359, in verbis:
“COMPENSAÇÃO. CONTABILIZAÇÃO. SUJEITO PASSIVO.
Assiste o direito ao Fisco de considerar compensações realizadas pela
Manifestante em sua escrita Fiscal em época própria, mesmo que não
declaradas em DCTF, não se tratando de compensação de ofício, mas de opção
do sujeito passivo.”
Fica patente assim, a divergência jurisprudencial entre os julgados recorrido e
paradigmas neste ponto, o que se verifica do simples cotejo do trecho da ementa da
decisão de primeira instância – a que se reporta o relator da decisão recorrida - com a
ementa dos arestos paradigmas apontados, razão pela qual opino pela admissibilidade
do recurso especial nesse ponto.
A segunda divergência jurisprudencial refere-se à alegação da recorrente de que há
necessidade de lançamento de ofício das divergências entre DCTF e escrita contábil. A
recorrente apresenta os seguintes arestos paradigmas:
"IRPJ e OUTRO - EX.: 2001
IRPJ e CSLL - DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES PAGOS E
DECLARADOS EM DCTF E DIPJ E AQUELES LANÇADOS NA ESCRITA
FISCAL - Devido o lançamento do imposto e da contribuição relativos às
diferenças a maior havidas entre os valores lançados na escrita fiscal e aqueles
pagos e declarados em DCTF e DIPJ." (Acórdão n° 105-14.619, Relator
Eduardo da Rocha Schimidt, Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, julgado em 11/08/2004)

“COFINS. Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003.
COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. LANÇAMENTO.
A autocompensação de parcelas da COFINS, sem amparo legal, enseja o
lançamento de ofício dos valores indevidamente compensados, acrescidos das
cominações legais.
DIFERENÇAS APURADAS.
As diferenças entre os valores da contribuição, apurados com base na
escrituração contábil e/ou fiscal e ou fiscal e os declarados e/ou pagos e não-
pagos, estão sujeitas a lançamento de ofício, acrescidas das cominações legais."
(Acórdão n° 203-13.206, Relator José Adão Vitorino de Morais, Terceira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, julgado em 03/09/2008)
Apesar de tal questão ser derivada do ponto anteriormente analisado, ela não foi objeto
de uma análise direta do acórdão recorrido. Ao se ler o voto condutor do acórdão
recorrido, verifica-se que o relator só considerou indevida a compensação feita pelo
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Fisco de valor que não havia sido declarado em DCTF, nem recolhido ou compensado
na contabilidade, o que, de certa forma, significa dizer que o relator considerou
desnecessário o lançamento de ofício daqueles valores que o contribuinte compensou
apenas na escrita contábil, sem ter declarado em DCTF, senão vejamos o seguinte
excerto do referido voto:
“Argumenta a Recorrente que foram realizadas compensações de ofício de
forma indevida, pois, para ela, os débitos supostamente devidos e que foram
objeto de compensação já foram atingidos pela decadência.
No que tange a esse aspecto, creio que a decisão exarada em primeira instância
seja merecedora de reparo, eis que, ao afirmar que o procedimento da
Autoridade Administrativa foi no sentido de validar a atividade da Manifestante,
que procedeu a diversas compensações olvidando-se de informá-las em DCTF, o
que afasta a alegação de decadência, posto que não houve compensação de
ofício em nenhum momento, ao menos em relação ao montante de R$ 21.938,25,
devido a título de estimativa do mês de outubro de 2001, incorreu cm equívoco,
pois, como é possível depreender do Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo, o referido valor,
além de não ter sido recolhido, não foi declarado em DCTF.
Nesse caso, portanto, em que não existe nenhuma indicação que o valor tenha
sido objeto de compensação contábil, não estamos diante de validação da
atividade da Recorrente, mas, sim, de autêntica compensação de ofício,
irregular, visto que o crédito tributário envolvido sequer foi constituído (até
porque, considerada a data da ocorrência do fato gerador correspondente -
outubro de 2001, não era mais possível fazê-lo).
Adite-se, na linha do manifestado pela autoridade julgadora de primeira
instância, que a compensação de ofício impõe que o contribuinte dela seja
notificado, para que se pronuncie sobre o procedimento.
Nos demais casos, entretanto, alinho-me ao entendimento esposado no voto
condutor da decisão de primeiro grau, visto que as compensações consideradas,
com as correções empreendidas, tiveram por base registros contábeis da própria
contribuinte, constituindo o procedimento adotado pela unidade administrativa
mera validação das compensações ali apontadas.”
Fica claro assim, que o acórdão recorrido considerou desnecessário o lançamento de
ofício de créditos tributários compensados pela contribuintes, mesmo não tendo
declarado em DCTF à época, razão pela qual opino pela admissibilidade do recurso
especial também nesse ponto.
O terceiro e último ponto do recurso especial, no qual a recorrente coteja a decisão
recorrida com outros julgados deste Colegiado, refere-se à sua alegação de que é
impossível compensar de ofício débito constante apenas da escrita contábil. A
recorrente apresenta o seguinte aresto paradigma:
“Constatado que, na apuração do tributo devido, no âmbito do lançamento por
homologação, o sujeito passivo não oferecera à tributação, matéria que a
fiscalização julga tributável, impõe-se o lançamento para formalização da
exigência tributária, pois a mera glosa de créditos legítimos do sujeito passivo
configura irregular compensação de ofício com crédito tributário ainda não
constituído e, portanto, destituído da certeza e da liquidez.” (Acórdão n° 204-
03.382, Relatora Sílvia de Brito Oliveira, Quarta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, julgado em 07/08/2008)
Trata-se de mais uma questão derivada das anteriores e que, ao se admitir o recurso em
um dos pontos anteriores, automaticamente já se teria de enfrentar tal matéria, além do
que, ao se verificar a divergência jurisprudencial com relação aos outros dois pontos,
automaticamente resta também demonstrada quanto a este, razão pela qual cabe o
recurso especial também nesse ponto.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial que desafia recurso especial, opino
pela sua ADMISSIBILIDADE.
Neste sentido, conheço do recurso especial.
2. Mérito
A contribuinte apresentou pedidos de restituição/compensação com um valor que
entendia ainda possuir de crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
Ela já tinha utilizado parte desse crédito em outras compensações, realizadas antes
da sistemática introduzida pela Lei 10.637/2002.
Essas outras compensações foram declaradas em DCTF, mas a Delegacia de
origem verificou que alguns desses débitos inicialmente compensados constavam na
contabilidade com valor maior que aquele declarado na DCTF.
Assim, essas parcelas (diferença entre a contabilidade e a DCTF) também foram
consideradas como objeto das primeiras compensações, o que consumiu uma parte adicional do
crédito originalmente apurado, reduzindo o saldo que remanescia para as compensações objeto
do presente processo.
Esse é, em resumo, o objeto do litígio destes autos.
A contribuinte defende que a escrita contábil não é instrumento hábil para
constituir débito; que a exigência de divergências entre DCTF e escrita contábil deve se dar por
lançamento de ofício; e que não seria possível realizar compensação de ofício de débito
constante apenas da escrita contábil.
Com essa argumentação, ela pretende questionar o procedimento adotado pela
Delegacia de origem, e, com isso, restabelecer o saldo que entendia ainda estar disponível para
as compensações do presente processo.
Essas primeiras compensações, realizadas apenas na escrita contábil, e que
reduziram o valor do crédito que a contribuinte entendia ainda estar disponível para utilização no
presente processo, estavam autorizadas pelo art. 66 da Lei 8.383/1991, e regulamentadas no art.
14 da IN SRF no 21/1997, nos seguintes termos:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
A linha argumentativa da contribuinte busca amparo no artigo 7o, inciso XI, da IN
SRF no 73/96:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e na Portaria
MF no 118, de 28 de junho de 1984, resolve:
Art. 1o Estabelecer normas disciplinadoras da Declaração de Contribuições e Tributos
Federais - DCTF, instituída pela IN SRF No 129, de 19 de novembro de 1986.
[...]
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do estabelecimento
declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao IPI;
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o caso.
A partir dos paradigmas apresentados, a contribuinte sustenta que as
compensações entre tributos de mesma espécie somente tinham eficácia se feitas por meio de
DCTF. Sendo assim, aquela parte adicional dos valores da contabilidade (referentes às primeiras
compensações) não poderia ser considerada para fins de controle do saldo remanescente do
crédito.
O que ela reivindica, portanto, é a glosa de uma parte das compensações que ela
mesmo fez em sua contabilidade, para que o crédito remanescente dessas compensações tivesse
um saldo maior (o que lhe seria favorável no presente processo).
Não penso que as disposições da IN SRF no 73/96 faziam letra morta do referido
art. 14 da IN SRF no 21/1997, quando ele dizia que as compensações entre tributos de mesma
espécie poderiam ser feitas independentemente de requerimento.
Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as informações que deviam
constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações (informações sobre pagamento,
parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação), mas isso não significava dizer que a
DCTF era o requerimento que o art. 66 da Lei 8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997
dispensavam.
As primeiras compensações, por envolverem tributos de mesma espécie, poderiam
sim ser feitas na própria contabilidade da empresa, e foi por isso que o acórdão recorrido
entendeu corretamente que elas “tiveram por base registros contábeis da própria contribuinte,
constituindo o procedimento adotado pela unidade administrativa mera validação das
compensações ali apontadas”.
Além disso, em relação a esse confronto entre as duas IN da SRF, é importante
perceber que uma coisa é glosar um crédito para se exigir o débito que estava a ele vinculado
(por meio de DCTF, lançamento de ofício, etc.), tema que não é propriamente o destes autos.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Outra é verificar apenas o montante do crédito disponível a partir de
compensações realizadas pela própria contribuinte em sua escrita contábil, precisamente o que
está sendo discutido no presente processo.
Em relação às primeiras compensações, está claro que não houve nenhuma glosa
de crédito, para fins de se exigir débitos a ele vinculados. Ao contrário, o que se fez foi
considerar as próprias compensações feitas pela contribuinte, nos valores escriturados, sem
nenhuma glosa de crédito, apenas para fins de se apurar o saldo de crédito que remanesceu
dessas compensações.
Os questionamentos da contribuinte, inclusive com a invocação da Súmula CARF
no 52, guardam relação é com a exigência dos débitos objetos dos pedidos de compensação deste
processo, mas isso não está em questão no litígio ora examinado (ou seja, se a Receita Federal
tem ou não instrumento hábil para fazer exigência dos débitos objeto dos pedidos de
compensação constantes deste processo, na parte não homologada).
O que se discute aqui é apenas o valor do crédito que ainda estava disponível para
esses pedidos de compensação, e em relação a isso, o acórdão recorrido não merece nenhum
reparo.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecimento integral do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado votou pelo conhecimento parcial, excluída a
matéria “compensação de ofício de débitos constante apenas da escrita fiscal”.
Como bem observa a I. Relatora, as divergências suscitadas pela Contribuinte se
complementam e o conhecimento parcial não afeta a análise da questão apresentada. Apenas
dispensa a resposta a questionamentos especificamente postos em razão do dissídio que se
buscou estabelecer em face do paradigma no 204-03.382.
De fato, a Contribuinte pretende que a disponibilidade do direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000 seja restabelecida,
anulando-se as reduções promovidas pela autoridade fiscal ao constatar que referido crédito
havia sido utilizado, em sua escrituração, para liquidar débitos em valor superior ao consignado
em DCTF.
No exame de admissibilidade, a divergência jurisprudencial acerca da matéria
“compensação de ofício de débitos constante apenas da escrita fiscal” foi tratada nos seguintes
termos:
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

O terceiro e último ponto do recurso especial, no qual a recorrente coteja a decisão
recorrida com outros julgados deste Colegiado, refere-se a sua alegação de que é
impossível compensar de ofício débito constante apenas da escrita contábil. A
recorrente apresenta o seguinte aresto paradigma:
“Constatado que, na apuração do tributo devido, no âmbito do lançamento por
homologação, o sujeito passivo não oferecera à tributação, matéria que a
fiscalização julga tributável, impõe-se o lançamento para formalização da
exigência tributária, pois a mera glosa de créditos legítimos do sujeito passivo
configura irregular compensação de ofício com crédito tributário ainda não
constituído e, portanto, destituído da certeza e da liquidez.” (Acórdão n° 204-
03.382, Relatora Sílvia de Brito Oliveira, Quarta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, julgado em 07/08/2008)
Trata-se de mais uma questão derivada das anteriores e que, ao se admitir o recurso em
um dos pontos anteriores, automaticamente já se teria de enfrentar tal matéria, além do
que, ao se verificar a divergência jurisprudencial com relação aos outros dois pontos,
automaticamente resta também demonstrada quanto a este, razão pela qual cabe o
recurso especial também nesse ponto.
Contudo, o exame mais detalhado deste paradigma permite constatar que ali
estava sob exame Pedido de Ressarcimento de saldo credor de COFINS apurada em sistemática
não-cumulativa, sendo que em sua análise houve glosa do crédito pleiteado em razão da
constatação de débito da referida contribuição no mesmo período de apuração, suscitando o
debate acerca da necessidade de lançamento para constituição desta obrigação tributária, nos
seguintes termos do voto condutor do paradigma no 204-03.382:
Tratando estes autos de pedido de ressarcimento de saldo credor da Cofins submetida à
forma de cobrança não-cumulativa, conforme Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de plano, causa espécie que neles se debatam aspectos estritamente relacionados à
base de cálculo dessa contribuição, portanto, próprios do lançamento tributário, com
vista ao deslinde do litígio que decorre de glosas efetuadas no saldo credor objeto do
pedido de ressarcimento protocolizado pela recorrente.
Assim, na hipótese em apreço, não tendo a fiscalização proferido nenhuma
manifestação sobre a ilegitimidade do crédito pleiteado, ao contrário, ao proceder à
dedução dos valores necessários a satisfazer suposto crédito tributário, ela afirmou, em
face do que dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código
Tributário Nacional (CTN), a certeza e a liquidez desse crédito, pois, aos olhos da
fiscalização, tal crédito presta-se a satisfazer obrigação tributária, é de se concluir que o
total pleiteado é, em tese, passível de ressarcimento.
Ora, ao efetuar a glosa do crédito objeto do pedido de ressarcimento, com o escopo de
satisfazer a acusada obrigação tributária nascida com a venda de créditos do ICMS, o
que afinal se caracteriza é uma compensação de oficio com crédito tributário não
constituído, nem confessado em nenhum dos documentos instituídos como obrigação
acessória pela administração tributária e que caracterizem confissão de dívida.
Nesse ponto, registre-se que a compensação de ofício está subordinada a rito próprio e
depende de concordância expressa ou tácita do devedor, conforme art. 34, § 2°, da
Instrução Normativa (IN) SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
Patente está que o débito apurado pelo Fisco e deduzido do direito creditório
pleiteado não estava escriturado e isto motivou a discussão acerca da necessidade de lançamento
para sua constituição, além das referências a compensação de ofício, por ausência de iniciativa
do sujeito passivo na compensação. Já no presente caso, ao analisar o pleito formulado em
15/01/2002, tendo por objeto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, a
autoridade fiscal teve em conta utilizações deste crédito para liquidação de débitos de 2001 e
janeiro/2002, parcialmente informadas em DCTF e deduzidas do crédito disponível com base no
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

valor a maior utilizado na escrituração contábil do sujeito passivo. Ou seja, os débitos estavam
reconhecidos na escrituração contábil e liquidados mediante compensação.
Destaque-se, ainda, que as glosas referidas no paradigma ocorreram a partir da
apuração do crédito, pertinente ao 3o trimestre/2004, e já sob a vigência da Medida Provisória no
66/2002 que, convertida na Lei no 10.637/2002, alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96 para
condicionar as compensações à apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP,
diversamente do contexto jurídico no qual se verificam os fatos sob debate nestes autos, ainda
sob regência do art. 66 da Lei no 8.383/91, que permitia a compensação entre créditos e débitos
de mesma espécie sem prévio pedido ou declaração. E a normatização acerca da forma como se
processa a compensação é de todo relevante para se avaliar se ela foi realizada pelo sujeito
passivo ou se a autoridade fiscal a promoveu de ofício.
Assim, considerando as dessemelhanças fáticas e os distintos cenários jurídicos
nos quais foram exaradas as decisões comparadas, não é possível cogitar como o Colegiado que
proferiu o paradigma se manifestaria acerca do litígio estabelecido nestes autos.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da Contribuinte, excluída a matéria “compensação de ofício de débitos constante apenas
da escrita fiscal”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.375 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000773/2002-08

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
No presente caso, votei pelas conclusões da d. relatora, pelas razões que passo a
expor.
Tenho que, para a homologação de compensação empreendida nos moldes
previstos no art. 66 da Lei no 8.383/1991 o contribuinte deve comprovar, além da existência do
crédito respectivo, o seu reconhecimento em sua escrita contábil e, complementarmente,
informá-lo em DCTF.
No caso de estimativas de IRPJ e CSLL, para a constituição do crédito e eventual
direito à compensação, naquela sistemática, era imprescindível a formalização da confissão do
débito por meio de declaração constitutiva. Por outro lado, a ausência de algum dos elementos
citados inviabiliza a homologação da compensação.
De outra parte, também entendo que a exigência de tributo não confessado em
informação constitutiva de débito, imprescindível se faz o lançamento, observados os prazos
decadenciais.
Todavia, no presente caso, o que se vê é a pretensão do contribuinte de compensar
créditos tributários que, segundo sua própria escrituração contábil, foram utilizados para quitar
tributos devidos por ele apurados. Ainda que não os tenha informado em DCTF o próprio
contribuinte registra que o crédito foi parcialmente utilizado para quitar os tributos devidos, da
mesma natureza e espécie, os quais não nega ter apurado. Não é o Fisco quem está a reapurar o
seu resultado e o tributo devido.
Desta feita, assim como o Fisco não poderia exigir eventuais diferenças não
confessadas em DCTF, ultrapassado o prazo decadencial, como bem assentado no acórdão
recorrido, tampouco tem o contribuinte o direito de compensar um crédito que, segundo sua
própria escrituração contábil, não existe.
Desta feita, a escrituração contábil do contribuinte faz prova material em seu
desfavor, no tocante a liquidez e certeza do crédito tributário invocado.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital